Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-16.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800097-16.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: DARLI LINO DA SILVA GOMES, ZOLELDA DE SOUSA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Agravo Interno em Apelação Cível. Município de São Domingos do Araguaia. Servidores Públicos municipais da área da saúde. Progressão funcional horizontal automática. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de progressão funcional horizontal e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise consiste em definir se as servidoras públicas municipais têm direito à progressão funcional horizontal, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias, observado o período de vedação de majoração de gratificações e adicionais instituídos pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020.

3. O Agravante apresenta três teses: (i) a de inconstitucionalidade das legislações que preveem o direito à progressão funcional horizontal; (ii) a inexistência de comprovação dos requisitos previstos em lei para a progressão horizontal; e (iii) a necessidade da observância do que dispõe a Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 acerca da exclusão da contagem dos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública no período da pandemia.

III. Razões de decidir

4.
O direito à progressão funcional horizontal automática está previsto no artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244 de 2007, que regula o plano de carreira do quadro de pessoal da Prefeitura de São Domingos do Araguaia.

5. A tese de inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de São Domingos do Araguaia se encontra pacificada por esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação
.

6. Acerca d
o período de vedação de majoração de gratificações e adicionais instituídos pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, este não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. Outrossim, os profissionais da área da saúde, como é o caso, se enquadram nas exceções previstas no §8º do artigo 8º da mesma lei.

7.
Decisão agravada mantida
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244 de 2007;
Lei Complementar Federal nº 173 de 2020.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APL: 00166295720118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/09/2018; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022;
STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0800097-16.2023.8.14.0124
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra
decisão monocrática que negou

provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de progressão funcional horizontal e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza de gratificação, configurando-se,
portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

(...) Além disto,
a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos
.

(...) Assim,
pelo fato de a progressão funcional por antiguidade requerida derivar de diploma legal anteriores à declaração de calamidade pública nacional, não é objeto de vedação da Lei 172/2020.

Noutro plano,
como as apeladas são profissionais lotadas na Secretaria Municipal de Saúde do Município Apelante, também se enquadram nas exceções previstas no §8º do mesmo art. 8º da lei supracitada, voltada para os profissionais que atuam como auxiliares de enfermagem, agentes de vigilância epidemiológica e agentes comunitários de saúde
(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
(Grifo nosso)

Em razões recursais, o Ente Municipal reitera a argumentação de que
as servidoras não têm direito à progressão funcional horizontal em razão de suposta inexistência de comprovação dos requisitos previstos em lei para a progressão horizontal.

Alega ainda que as Agravadas devem observar o disposto na
Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 acerca da exclusão da contagem dos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública no período da pandemia.

As Agravadas apresentaram contrarrazões (Id. 25750482), contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se as servidoras públicas municipais têm direito à progressão funcional horizontal, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias, observado o período de vedação de majoração de gratificações e adicionais instituídos pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020.

O Agravante afirma que as Agravadas não fazem jus à progressão funcional horizontal por não preencherem os requisitos dispostos em lei municipal, pois entende que a simples permanência de três anos e o efetivo exercício no Município não são suficientes para a concessão do referido adicional, alegando estar ausente a avaliação especial de desempenho, a ser conduzida pela Comissão de Desenvolvimento Funcional, instituída pelo Chefe do Executivo Municipal.

Porém, o artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244 de 2007, dispõe sobre a progressão horizontal automática, senão vejamos:

Art. 34º - O adicional por progressão horizontal será devido no percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo, observando o disposto nos artigos 24, 25, 26 e 27 desta Lei.

§ 1º O adicional progressão horizontal será pago a cada período aquisitivo de 3 (três) anos, triênio, uma vez que o estágio probatório é de 3 (três) anos, neste período não pode haver progressão.

§ 2º O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõem os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência A do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional,
daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei.
(Grifo nosso)

No caso em tela, as Agravadas são servidoras públicas municipais, efetivas e vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia, conforme documentação apresentada (Ids. 22334906; 22334908), preenchendo assim os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 1.244 de 2007 e evidenciando o direito das Apeladas em receber a progressão horizontal.

No mesmo sentido, a decisão agravada, destaca ainda, em casos análogos, o entendimento mais recente no âmbito deste Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA EMBARGADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.O Acórdão embargado negou provimento à apelação do embargante, mantendo o reconhecimento do direito da embargada à progressão funcional, reformando parcialmente a sentença apenas quanto aos honorários. 2. O embargante suscita omissão no julgado afirmando que a turma julgadora não apreciou a alegação de que o art. 18 da Lei Municipal nº 7.507/91, que prevê a progressão funcional por antiguidade no âmbito do Município de Belém e a Lei nº 7528/91, que regulamenta a matéria na área do magistério, possuem eficácia contida. 3. As normas de eficácia contida são aquelas que possuem eficácia imediata, mas são passíveis de limitação por uma lei futura, ao passo que as normas de eficácia limitada possuem eficácia mediata e dependem de regulamentação. 4.
Ao assentar que a progressão funcional por antiguidade se estende automaticamente a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, evidente que a decisão enfrentou a tese suscitada pelo embargante, afastando-a, por considerar que a previsão contida na legislação municipal preexistente é o bastante para o reconhecimento do direito da embargada, sendo independente, portanto, de regulamentação legislativa posterior
. Essa conclusão constitui fundamento suficiente para a formação da convicção dos julgadores, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 5. As questões foram devidamente apreciadas e fundamentadas, não existindo qualquer vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00166295720118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/09/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

Acerca da tese de suposta inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de São Domingos do Araguaia, esta foi pacificada por Esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação do Agravante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento de adicional de tempo de serviço, uma vez que possuem naturezas distintas.

O artigo 39 da Lei Municipal nº 1.244/2007, que trata do Adicional de Tempo de Serviço possui a seguinte redação:

Art. 39 – O
Adicional por Tempo de Serviço
será pago no percentual de 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre o vencimento base do servidor. (Grifamos)

Portanto, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, em espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Corroborando com a análise, o julgado apresenta excertos de alguns julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, § 1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7.673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, § 1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA "INAUDITA ALTERA PARS". TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV).
REJEITADA. TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202. REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0844425-53.2021.8.14.0301 – Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 31/07/2023) (Grifei)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE São Domingos do Araguaia QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2023)

Sobre a incidência da Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 quanto a exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entende-se que tal pleito não merece ser acolhido, pois a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública.

Além disso, como as Agravadas são profissionais lotadas na Secretaria Municipal de Saúde do Município Agravante, se enquadram nas exceções previstas no §8º do mesmo art. 8º da lei supracitada, voltada aos profissionais que atuam na área da saúde:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021,(...)

§ 8º
O disposto no inciso IX do
caput
deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que
: (... Grifo nosso)

Em parecer, a Procuradoria do Ministério Público Estadual, também se manifestou pela progressão funcional horizontal, conforme transcrito abaixo:

(...)
Nota-se que, da leitura, existem duas progressões funcionais tratadas, a primeira vertical, que necessita de avaliação especial de desempenho e que locará o servidor para a referência A e, a partir de então, terá a progressão automática para as referências subsequentes.

(...) Quanto à incidência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que estabeleceu a impossibilidade de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e outros, em decorrência da pandemia do SARS-CoV-2, é
importante ressaltar que os profissionais em questão estão lotados na Secretaria Municipal de Saúde do Município Apelante. Esses profissionais, como auxiliares de enfermagem, agentes de vigilância epidemiológica e agentes comunitários de saúde, são exceções previstas no §8º do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020
.
Além disso, a progressão funcional não é afetada pela exclusão da contagem mencionada nos incisos I e IX do art. 8º da referida lei complementar.

(...) Na confluência do exposto,
manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia, para manter integralmente a sentença vergastada.
(Grifo nosso)

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/05/2025